Tribunal: TJDFT
Processo: 0744803-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 50% DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedentes.
2. O fato de o executado utilizar a sua propriedade rural para a exploração de agronegócio e lá comparecer esporadicamente não o qualifica como imóvel residencial para fins de proteção do bem de família.
3. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade, o que não é caso dos autos, uma vez que se trata de propriedade rural de médio porte.
4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, necessário que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, o que não sobreleva na espécie, haja vista que o agravante atua no ramo comercial de padaria e restaurante em região nobre de Taguatinga.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.